Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição da prisão preventiva de FERNANDO EDUARDO RODRIGUES JUNIOR. Nas razões que foram lançadas na petição inicial (Id. 54770995), e na documentação juntada aos autos da ação penal originária, observa-se que o ora paciente foi preso em flagrante no dia 10/12/2023, sendo a prisão em flagrante convertida em custódia preventiva, na ocasião da audiência de custódia, no dia 11/12/2023 (Id. 18116122 da APOrd 0724707-56), em face da suposta prática do delito de furto simples. A d. defesa do paciente informou que ele tem endereço certo e profissão definida, não podendo supor-se que em liberdade irá atentar contra a ordem pública, frustrar a instrução processual, e ou evadir-se do distrito da culpa para inviabilizar a aplicação da lei penal. Por fim, pugna, liminarmente, pela restituição da liberdade do paciente e pela posterior concessão da ordem. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, para a análise do pedido liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Não diviso na espécie a configuração de nenhuma das hipóteses de urgência enumeradas pelo art. 3o, incisos I a IV, do Ato Regimental 2/2017, o que afasta a competência deste Desembargador Plantonista para intervir no caso. Com efeito, de acordo com a informação prestada pela própria d. defesa, o paciente encontra-se preso desde 10/12/2023, sendo sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 11/12/2023. Nada obstante, o presente remédio constitucional somente foi protocolizado nesta tarde, dia 06/01/2023. O significativo lapso temporal decorrido desde a lavratura da r. decisão em que se manteve a restrição da liberdade do paciente, até a data de impetração deste habeas corpus, é fator que fragiliza a urgência qualificada apta a justificar o acionamento excepcional da estreita via do plantão judicial. Consoante se verifica, desde a r. decisão constante do ID 18116122 e lançada nos autos APOrd 0724707-56.2023.8.07.0020, houve tempo mais que suficiente para a impetração da presente ação mandamental, em horário de expediente forense regular, o que não foi feito por opção da própria d. defesa. Desse modo, descabe a intervenção do Poder Judiciário nesta sede de Plantão Judicial, por não estar configurada a extrema urgência e gravidade exigidas para excepcionar o primado constitucional do juiz natural. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de analisar o pedido liminar neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Gislene Pinheiro, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intime-se. Brasília-DF., 06 de janeiro de 2023, às 16h38. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)